Tribunal: STF
Processo: HC 207740
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Realização de exame criminológico. Reeducando que apresentou histórico prisional conturbado. Decisão devidamente fundamentada. Ausência de ilegalidade. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido.



    1. Não configura constrangimento ilegal que ampare pedido de habeas corpus decisão que, de forma fundamentada, determina a realização de exame criminológico.



    2. Concluir de forma contrária à decisão na qual se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Ordem denegada. (HC nº 108.534, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 4/10/11).



    3. Agravo regimental não provido.